Tribunal: TJES
Processo: 5015728-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015728-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FANELI BARBOSA PINTO
RECORRIDO: NAYARA BARBOSA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por NAYARA BARBOSA e LUCAS ILDO DA SILVA em face de FANELI BARBOSA PINTO, em que narra a parte autora que firmou contrato verbal de compra e venda de uma motocicleta, não obstante os pagamentos realizados, o réu retomou a posse do veículo.

Sobreveio sentença em ID. 13793011, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

a) CONDENO o Requerido ao pagamento de R$ 5.500,00, na forma simples, SOMENTE a 1ª Autor a titulo de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

IMPROCEDENTES
os pedidos autorais com relação aos danos morais e improcedente com relação a restituição ao 2ª Autor, uma vez que não era o responsável financeiro.

Por último, com relação ao
PEDIDO CONTRAPOSTO
:

a)
EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, somente com relação a indenização pela ocorrência de crime de injúria, conforme fundamentação esposada.

IMPROCEDENTE
o pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé.

Irresignado o réu interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença no que concerne a ilegitimidade da primeira autora, bem como a improcedência da pretensão autoral quanto à indenização material.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Em sede preliminar, rejeito a ilegitimidade ativa aventada. Embora a parte recorrida não tenha participado diretamente do contrato verbal, ficou comprovado nos autos que foi a responsável pelo pagamento das prestações.

De acordo com o art. 305 do Código Civil, aquele que efetua o pagamento em nome próprio, ainda que não seja o devedor originário, tem legitimidade para exigir a restituição do que pagou. Dessa forma, é patente a legitimidade da parte para postular a indenização material pretendida

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que restou demonstrado nos autos que as partes celebraram contrato verbal de compra e venda de uma motocicleta, cuja posse foi transferida ao adquirente (ora segundo recorrido), mediante o pagamento parcelado do preço ajustado. Ainda que desprovido de instrumento escrito, o negócio jurídico é válido, uma vez preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 104 do Código Civil.

Ocorre que, em razão do inadimplemento do adquirente quanto às obrigações firmadas, a parte recorrente retomou a posse do bem objeto da negociação, cessando, assim a vantagem econômica que seria obtida pelo adquirente.

Todavia, não obstante a mora do adquirente, não assiste razão à recorrente em pretender reter o veículo e, ao mesmo tempo, conservar para si as prestações anteriormente quitadas. Isso porque, além de inexistir cláusula expressa de perdimento do bem, a retenção dos valores pagos configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)